Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO REALIZADO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação em UTI e de tratamento médico emergencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde de abrangência estadual, de atendimento emergencial realizado fora da área de cobertura contratual.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A situação de urgência/emergência autoriza a mitigação da limitação territorial prevista no contrato de plano de saúde.
4. No presente caso, a decisão agravada consignou que a beneficiária, pessoa idosa, apresentou quadro clínico grave e súbito, demandando internação imediata em UTI, com risco concreto à vida, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, situação de emergência.
5. A negativa de cobertura não pode prevalecer quando evidenciado risco à saúde e à vida do beneficiário.
6. Possibilidade de discussão posterior quanto à coparticipação, remoção e extensão definitiva da cobertura.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento não provido. Decisão agravada mantida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei no 9.656/1998, art. 12, inciso VI; e
Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, inciso I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no AREsp 3.011.877/RS).